Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-98.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001718-98.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MILTA BATISTA SILVA MASCARENHAS Advogado(s):JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal deve ser afastada quando o apelante, ainda que reiterando argumentos da contestação, expressa claramente seu inconformismo com a sentença e apresenta razões para sua reforma, demonstrando tentativa de confrontar os fundamentos do decisum. A mera reprodução de argumentos não implica, por si só, violação ao princípio, desde que haja impugnação específica aos pontos controvertidos da decisão. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, fundamentada na teoria do risco da atividade, conforme Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Opera-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e legitimidade do débito. 3. A simples alegação de existência de contrato e inadimplência, sem apresentação do instrumento contratual ou prova robusta da efetiva celebração do negócio jurídico pelo consumidor, não é suficiente para demonstrar a legitimidade da cobrança, caracterizando falha na prestação do serviço e justificando a declaração de inexigibilidade do débito. 4. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de efetivo prejuízo, uma vez que decorre da própria ilicitude do ato. O dano é presumido e vinculado à existência do fato ilícito, considerando que a restrição creditícia, por si só, causa transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. 5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. O valor arbitrado deve ser suficiente para compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servir como desestímulo à reiteração de condutas lesivas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001718-98.2022.8.05.0036, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MILTA BATISTA SILVA MASCARENHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora